Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731836-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINETE BRAZ DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: JULIO CESAR AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por AURINETE BRAZ DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Exceção de Pré-Executividade apresentada no processo de cumprimento de sentença n.o 0702744-79.2019.8.07.0004. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido incidental agitado em exceção de pré-executividade, por meio da qual Aurinete Braz de Araújo postula em sede de tutela de urgência " concessão de TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA E INCIDENTAL, para suspender, imediatamente, o leilão designado para o dia 13/08/2025 às 12h10 e no mérito, o acolhimento integral da presente Objeção de Pré-Executividade, com a consequente nulidade da penhora incidente sobre o imóvel localizado na QI 1, lote 1.640 do Setor Industrial do Gama e de todos os atos de constrição, com a liberação da matrícula e retirada de qualquer gravame cartorial.” Para tanto, resumidamente, a peticionante argumenta que jamais integrou a relação processual na fase de conhecimento, tampouco assumiu qualquer obrigação financeira em relação à dívida ora executada. Argumenta também que o imóvel penhorado foi regularmente atribuído à Excipiente por força de partilha homologada judicialmente, nos autos do processo no 0703585-35.2023.8.07.0004, com sentença transitada em julgado no dia 12/09/2023”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a jurisprudência pátria tem admitido a denominada “exceção de pré-executividade” para a alegação de quaisquer objeções processuais, bem como as defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (como prescrição e decadência) e ainda aquelas que puderem ser provadas de plano. É impossível o manejo da exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória. Por sua vez, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados na inicial, apesar de relevantes, não permitem sequer o prosseguimento do presente incidente. Inicialmente, registro que a excipiente, por não ser parte no feito, não possui legitimidade ativa para agitar a presente objeção ora em análise. Ora, e certo que a legitimidade ad causam é uma das condições da ação. Contudo, não é possível, por meio de exceção de pré-executividade, que terceiro estranho à lide postule em seu próprio o reconhecimento da nulidade levada a efeito nos autos. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIDAS. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada pela exequente de forma clara e coerente reconhecendo a ilegitimidade da embargante, ainda que se trate de terceiro economicamente interessado, porquanto a exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do devedor executado, fato que atraiu a prejudicialidade na análise das demais matérias e fundamentos aduzidos. Omissão inocorrente. 3. A ausência de omissão no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1700989, 07273906320228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DIRECIONADA AOS HERDEIROS. INVENTÁRIO ABERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA QUE PODE SER ENFRENTADO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Notadamente, a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação primeiramente pelo espólio para só depois, ultimada a partilha, atingir os herdeiros, no limite da força da herança. 3. Do contrário, em se tratando de ação executiva na origem, podem ser atingidos bens que componham o patrimônio pessoal dos herdeiros, ensejando possíveis demandas para reversão da medida. 4. Demonstrada a existência de inventário, a execução não pode ser direcionada diretamente aos herdeiros. 5. Recurso provido. (Acórdão n.1172362, 07009798520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Noutro giro, ainda que fosse possível superar a barreira processual acima, assevero questão de fundo, ou seja, a nulidade da penhora do imóvel, já se encontra definitivamente resolvida. Nesse passo, conforme Sentença prolatada nos autos da ação de embargos de terceiro agitada pela ora excipiente (processo n. 0710469-80.2023.8.07.0004), este Juízo já analisou a questão, tendo decidido a existência de fraude à execução, com a manutenção da penhora em comento. Saliento que na oportunidade, quando do julgamento dos referidos embargos, foi resguardado o direito da excipiente, mantendo apenas a penhora de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel. Assim e conforme Edital anexado no ID 243040359, restou expressamente consignada a observação de que o leilão deverá respeitar a meação do ex-cônjuge do executado, no caso, a ora excipiente. Nesse contexto, sob pena de afronta à coisa julgada, entendo que o pleito ora manejado, sequer mereça acolhimento. Ante exposto, ante a ausência de legitimidade ativa, deixo de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada, restando prejudicada a análise do pedido de urgência. Siga o feito conforme determinações anteriores.” A agravante sustenta que a decisão recorrida determinou o leilão de seu imóvel pessoal, situado na QI 1, lote 1.640 do Setor Industrial do Gama, para o dia 13/08/2025, como garantia de execução de obrigação contraída exclusivamente por seu ex-cônjuge, JOSÉ MÁRIO PEREIRA, e seu filho, JEFFERSON DE ARAÚJO PEREIRA, sem sua participação ou anuência. Alega que “A obrigação financeira objeto da lide é personalíssima e não foi contraída em benefício da família, mas, exclusivamente, para satisfazer compromissos pessoais dos reais devedores JOSÉ e JEFFERSON.” Aduz ainda que “...comprovou, por meio de sentença de partilha de bens transitada em julgado, que é a única e legítima proprietária do imóvel penhorado, sendo, portanto, pessoa absolutamente estranha à obrigação executada.” A agravante invoca como fundamento jurídico a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade por terceiro prejudicado. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender o leilão designado. Preparo no ID 74695781. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ilegitimidade ativa da agravante, por não integrar a relação processual originária. É cediço que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de caráter excepcional, destinado à arguição de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a matéria trazida pela agravante, relacionada à alegada impenhorabilidade de bem de terceiro, possui natureza patrimonial e demanda dilação probatória para averiguação da titularidade. Por certo, não se subsome às hipóteses que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado em sede de exceção de pré-executividade. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento da exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento provisório de sentença. A agravante, na qualidade de terceira interessada, buscava impugnar penhora sobre valores alegadamente pertencentes à sua meação. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a via da exceção de pré-executividade é cabível para a alegação de impenhorabilidade de valores pertencentes à meação do cônjuge do executado. 3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, cabível apenas para alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. 4. No caso concreto, a alegação sobre a impenhorabilidade de valores demanda prova da titularidade dos bens bloqueados, o que afasta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade. 5. O Código de Processo Civil, no art. 674, §§ 1o e 2o, inciso I, prevê expressamente que o cônjuge pode impugnar a penhora por meio de embargos de terceiro, sendo este o meio adequado para a defesa de sua meação. 6. Não há risco de prejuízo à agravante, considerando que o feito encontra-se suspenso na origem, além do transcurso de mais de um ano desde a efetivação do bloqueio. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1982872, 0752606-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Também não se pode olvidar que a questão da titularidade do imóvel já foi objeto de análise nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 0710469-80.2023.8.07.0004, tendo o juízo reconhecido a existência de fraude à execução e mantido a penhora de 50% do imóvel, resguardando a meação da agravante. Dessa forma, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas não se vislumbra, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator